Tribunal: CARF
Processo: 10283.905155/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905155/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.732 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CISPER DA AMAZÔNIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO
CRÉDITO RECAI SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega.
A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não
pode ser suprida pela busca da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 24552.60267.090106.1.2.04-5984, e-
fls. 17-19, transmitida em 09.01.2006, correspondendo ao valor originário de R$ 4.939,52,
relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSRF (Contribuições Sociais
Retidas na Fonte), código 5952, referente ao período de apuração de 31.01.2005, com o
Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF em 09.02.2005.
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fls. 04:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905155/2011-20
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fls.
02-05, a qual teve o seguinte Acórdão da - 7a Turma da DRJ/SPO no 16-87.656, de 30 de maio
de 2019, e-fls. 193-196:
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, nos termos do relatório e voto, que fazem
parte do presente julgado.
Cita-se a seguir excertos do relatório e voto de 1a instância para que se possa
elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Relatório
[...]
Notificada da decisão por via postal em 17/01/2012, conforme Aviso de Recebimento
de fls. 24, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em
16/02/2012 (fls. 02/03).
A empresa apresentou suas alegações da forma abaixo.
A Requerente pleiteou a compensação do valor de R$ 4.939,52, pois erroneamente
realizou o pagamento da guia correspondente ao código 5952 por 2 (duas)
oportunidades, sendo que uma no dia 02.02.2005 e outra no dia 09.02.2005, conforme
anexo e abaixo transcrito(Doc.03).
DARF R$ 4.939,52 Pagamento em 02.02.05 Autent.Bancária 007186871
DARF R$ 4.939,52 Pagamento em 09.02.05 Autent.Bancária 007186878
Desta forma, não restam dúvidas que a Requerente merece ter deferido seu pedido de
compensação, podendo ser penalizada indevidamente.
Em razão do exposto, requer seja reconsiderado o despacho decisório para que a
DCOMP n° 24552.60267.090106.1.2.04.5984 seja integralmente homologada.
Finalmente solicita que as intimações relativas ao presente processo sejam realizadas
em nome da advogada Heloisa F. B. Barsotti, que subscreve a manifestação de
inconformidade.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

Consta ainda dos autos que a requerente foi incorporada por OWENS ILLINOIS DO
BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A., CNPJ no 08.910.541/0001-69, no ano de
2013.
É o relatório.
Voto
[...]
Alega a requerente que apresentou "pedido de compensação", que na verdade trata-se de
pedido de restituição de crédito de CSRF solicitado no PER/DCOMP no
24552.60267.090106.1.2.04-5984 de fls. 17/19, que seria decorrente do recolhimento a
maior das referidas contribuições, relativas ao período de apuração de 31/01/2005,
perfazendo o total de R$ 4.939,52, no entanto, teve seu pleito indeferido.
Afirma que realizou o pagamento referente ao código 5952 em duas datas:
DARF R$ 4.939,52 Pagamento em 02.02.05 Autent.Bancária 007186871
DARF R$ 4.939,52 Pagamento em 09.02.05 Autent.Bancária 007186878.
De fato, constam dois DARFs (fls.189/190), com as mesmas características. Em ambos
consta o período de apuração - 16/01/2005, a mesma data de vencimento - 11/02/2005, e
indicam o débito de R$ 9.879,04 relativo ao tributo CSRF (cód. 5952), dos quais foi
amortizado, em cada um, o valor de R$ 4.939,52. E é por isso que a contribuinte alega
que houve dois pagamentos relativos ao mesmo débito e solicita a restituição de R$
4.939,52, como se houvesse pago duas vezes o mesmo débito.
Entretanto, o DARF de fls. 189 tem data de arrecadação em 02/02/2005 e seu registro é
no 4879933488-4, enquanto o DARF de fls. 190 tem data de arrecadação em 09/02/2005
e seu registro é no de 4885610328-9.
De acordo com a DCTF da 2a quinzena de janeiro/2005 - Demonstrativo do saldo a
pagar do débito de CSRF (fls. 191), o total apurado foi de R$ 9.879,04, tendo sido pago
por dois DARFs de R$ 4.939,52 (fls. 192), que somados totalizaram o montante do
débito devido. Não havendo que se falar em pagamento indevido ou a maior.
Por último, no que se refere à solicitação de que as intimações sejam efetuadas em nome
de determinada advogada, cabe aqui esclarecer que, tendo sido a empresa incorporada,
sua representação legal foi alterada por sua incorporadora.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, em 21.09.2020, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias se deu sob o
amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, e alterada pelas Portarias 1.087/2020 e 4.105/2020, cujos prazos processuais
foram suspensos até 31.08.2020, em virtude da pandemia do coronavírus.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A Recorrente discorre inicialmente sobre a tempestividade do seu recurso.
[...]
II — DOS FATOS
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

1. Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação — DCOMP no
24552.60267.090106.1.2.04-5984, transmitida pela Recorrente em 09.01.2006, em que
se pleiteia o reconhecimento de direito creditório para fins de compensação, oriundo de
pagamento indevido de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte), conforme
DARF pago em 09.02.2005.
2. Após a realização de ação fiscal para apuração da liquidez dos créditos e a exatidão
das compensações efetuadas, a Recorrente foi intimada do Despacho Decisório que não
homologou os créditos pleiteados, por entender a Delegacia Fiscal inexistir pagamento
indevido, dado que o DARF apontado pela ora Recorrente fora integralmente
empregado no pagamento de outros débitos.
3. Com isso, deixou-se de reconhecer o direito ao crédito de R$ 4.939,52, pleiteado no
PER/DCOMP ora mencionado, instaurando o presente contencioso administrativo.
4. Por discordar da glosa realizada pela RF, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que efetuou dois pagamentos, no valor de RS 4.939,52, nos
dias 02.02.2005 e 09.02.2009, com autenticação bancária de nos 007186871 e
007186878, respectivamente.
5. Devidamente processado o feito, sobreveio Acórdão proferido pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo/SP, através do qual
a autoridade julgadora decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
alegando que os pagamentos realizados pelo contribuinte foram devidamente alocados
no débito de CSRF (cód. 5952), no valor total de R$ 9.879,04.
6. Assim, de acordo com a DCTF da 2a quinzena de janeiro/2005, o total apurado de
CSRF foi de R$ 9.879,04, cujo débito fora pago por meio dos referidos DARFs.
7. Ocorre que, em que pese a informação prestada em DCTF, de que o débito de CSRF
para o período corresponderia a R$ 9.879,04, a Recorrente apurou, em verdade, o
crédito tributário de R$ 4.939,52 para a exação em referência, tendo efetuado dois
recolhimentos de mesmo valor, sendo um deles indevido, em relação ao qual surge o
direito creditório pleiteado.
8. Diante disso, à luz da verdade material acerca da real apuração realizada pela
empresa, o referido Acórdão merece ser reformado, por este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que os créditos declarados no
PER/DCOMP no 24552.60267.090106.1.2.04-5984 são legítimos e merecem ser
reconhecidos. É o que se passa a demonstrar.
III — DO MÉRITO: DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — DA
LEGITIMIDADE
DOS
CRÉDITOS
DECLARADOS
A
TÍTULO
DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE
9. Conforme pontuado no tópico relativo ao resumo dos fatos, a PER/DCOMP
transmitida pela Recorrente deixou de ser homologada, uma vez que, supostamente, não
há direito creditório em seu favor, tendo em vista que o DARF por ela apontado na
declaração de compensação fora integralmente utilizado para quitação de outros débitos.
O acórdão recorrido, por sua vez, mantém o posicionamento adotado pela Autoridade
Fiscal, quando da prolação do Despacho Decisório, sustentando a glosa do crédito em
questão.
10. Sendo assim, observa-se que o acórdão recorrido se amparou, equivocadamente, em
questão meramente formal para deixar de reconhecer o legítimo direito da Recorrente à
utilização do crédito de CSRF pago indevidamente, no valor de R$ 4.939,52, em
fevereiro/2020.
11. Isso porque, em que pese a Recorrente tenha declarado em DCTF a existência de
débito de CSRF no valor de R$ 9.879,04, o que, à primeira vista, indicaria a utilização
do saldo total pago nos DARFs em questão, não é essa a realidade apurada pela empresa
para a competência de 02/2005, cuja verdade material não pode ser ocultada.
12. Afinal, no processo administrativo deve-se sempre buscar a verdade, pelo qual o
conteúdo deve prevalecer em detrimento da forma. A Autoridade Administrativa,
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

portanto, pode (e deve) buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento, promovendo diligências averiguatórias e probatórias que contribuam
com a maior aproximação da verdade, podendo se valer de outros elementos além
daqueles já trazidos aos autos.
13. Assim, de acordo com o princípio da verdade material, a Administração deve tomar
suas decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, nada
impedindo, então, que busquem essa verdade em informações alheias às constantes
dos autos, como já dito. Conclui-se, portanto, que no processo administrativo a
cognição deve ser ampla, apurando-se os fatos com o maior grau de aproximação da
verdade possível.
Socorre-se, citando o entendimento de dois autores sobre o Princípio da Verdade
Material.
[...]
16. Ainda nesse sentido, cumpre ressaltar que, como não poderia deixar de ser, a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como de todas as
Seções do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF é uníssona no sentido
de que o princípio da verdade material deve prevalecer nas relações tributárias.
Observe-se:
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
-
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL — (...) No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber
se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento ' (...) (Grifou-se).
* * *
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA: BUSCA DA
VERDADE MATERIAL No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse
contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao processo.
(Grifou-se).
* * *
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - VERDADE MATERIAL – No processo
administrativo fiscal, deve-se buscar a verdade material. Se comprovado que os
rendimentos oferecidos à tributação são isentos, a glosa das deduções não terá
repercussão no quantum devido (...)". (Grifou-se).
* * *
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL, PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS, PRINCIPIO
DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em face do princípio da legalidade, é dever da autoridade administrativa a busca
da verdade material, independentemente da versão oferecida pelas partes (Grifou-
se).

17. Como se pode notar, a jurisprudência administrativa e a doutrina têm entendido que
é imperiosa a aplicação do princípio da verdade material, consectário do princípio
constitucional da legalidade, segundo o qual a Administração deve sempre investigar a
realidade dos fatos, ainda que supostamente "desfavoráveis" à Fazenda Pública,
havendo de se prestigiar o conteúdo em detrimento da forma.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

18. É por aplicação do referido princípio, aliás, que não poderia ter o acórdão recorrido
deixado de reconhecer o direito da Recorrente ao aproveitamento do crédito de R$
4.939,52, pleiteado na PER/DCOMP no 24552.60267.090106.1.2.04-5984.
19. Sendo assim, na linha da posição doutrinária e jurisprudencial consolidada acerca do
tema, haverá que ser prestigiada no caso em tela a verdade material, razão pela qual
caberá a este Conselho dar provimento ao presente Recurso Voluntário, com o fim de se
reconhecer a validade do crédito de Contribuição Social Retida na Fonte, nos termos da
declaração transmitida pela Recorrente.
IV — DO PEDIDO
20. Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se integralmente o Acórdão no 9 16-87.656,
seja o crédito de Contribuição Social Retida na Fonte integralmente homologado,
assim como as respectivas compensações, nos termos em que acima aduzidos.

É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do pagamento indevido ou a maior de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte),
código 5952, referente ao período de apuração de 31.01.2005, conforme DARF em 09.02.2005,
no valor de R$ 4.939,52.
Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente alega que houve duplicação no pagamento da CSRF (Contribuições
Sociais Retidas na Fonte), código 5952, referente ao período de apuração de 31.01.2005, ou seja,
efetuou dois pagamentos, no valor de RS 4.939,52, nos dias 02.02.2005 e 09.02.2005, com
autenticação bancária de nos 007186871 e 007186878, respectivamente.
Aduz, também, em que pese a informação prestada na DCTF, de que o débito da
CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte) para o período corresponderia a R$ 9.879,04, ela
apurou na verdade, o crédito tributário de RS 4.939,52 para a exação em referência, tendo
efetuado dois recolhimentos de mesmo valor, sendo um deles indevido, em relação ao qual surge
o direito creditório pleiteado.
Requer que o Acórdão da 1a Instância seja integralmente reformado e o crédito da
CSRF integralmente homologado, assim como as respectivas compensações.
Clama ao longo de todo o seu Recurso Voluntário pelo Princípio da Verdade
Material, inclusive citando alguma decisões do CARF a respeito do assunto.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.732 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.905155/2011-20

Entretanto, a Recorrente não apresenta qualquer prova, seja contábil, seja fiscal,
que possa ao menos cogitar a possibilidade de aplicação do Princípio da Verdade Material.
Ressalte-se que as alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega.
A inércia da Recorrente que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida
pela busca da verdade material.
Ocorrida a omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, a busca
da verdade material não representa remédio processual destinado a suprir aquela omissão.
Enfim, como já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito
de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito, fato que não
ocorreu.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital